Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADA A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente todo e qualquer débito havido em nome do demandante junto à empresa ré, inclusive aqueles no valor de R$ 44,94 (quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e R$ 43,48 (quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), que geraram as cobranças questionadas. Em seu recurso, sustenta que houve a efetiva inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que gera dano moral in re ipsa. Requer a reforma da sentença para condenar o requerido a repará-lo pelos danos morais sofridos.
2. Recurso próprio, tempestivo e ausente custas, tendo em vista a gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a declaração de hipossuficiência e documentos pessoais do autor que permitem aferir sua carência financeira. Contrarrazões apresentadas (ID 30727355).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. O documento de ID 30726797 - Pág. 3 comprova apenas a disponibilidade do débito para ser negociado via SERASA, mas não se presta a demonstrar a negativação do nome do recorrente. Incapaz, portanto, de configurar dano moral, pois a mera cobrança de dívida, ainda que inexistente, não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor. Precedente nesse sentido (Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5.RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.